Tribunal: TJDFT
Processo: 0725419-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORABILIDADE SALARIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se desconhece a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, acerca da possibilidade de penhora na verba salarial, desde que preservada a subsistência do devedor e primando pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. Entretanto, não se mostra recomendável o decreto da medida excepcional quando não há prova de que o executado aufere a remuneração alegada pelo exequente e que o desconto mensal de 30% (trinta por cento), até a quitação do débito, não irá comprometer sua sobrevivência digna e de sua família.
3. Recurso conhecido e desprovido.